Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Administrativo e constitucional. Ação cominatória. Certame público. Processo seletivo simplificado. Instituto de gestão estratégica do distrito federal (IGESDF). Cargo. Cirurgião dentista – clínico geral. Etapa avaliativa. Análise curricular. Atribuição de pontuação. Imputação de desconformidade. Experiência profissional. Estágio supervisionado. Documentação inapta. Declarações sem indicação de carga horária total. Documentação incompleta. Pós-graduação lato sensu. Valoração. Requisitos editalícios. Vinculação ao edital. Princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. Impossibilidade de atribuição da pontuação com base em documentos que não atendem às exigências formais. Ato legítimo. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por candidato em face da sentença que, resolvendo ação cominatória aviada em desfavor de entidade civil de direito privado sem fins lucrativos e de interesse coletivo e de utilidade pública - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF -, julgara improcedentes os pedidos formulados, destinados, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ao reconhecimento dos tempos de experiência profissional reportado e a atribuição de pontuação referente aos títulos colacionados para fins de classificação no certame público promovido pela acionada, no qual se inscrevera e concorrera o autor, destinado ao provimento de vaga e formação de cadastro reserva para cargo de Cirurgião-Dentista – Clínico Geral, e, ao final, a confirmação dessa decisão.
II. Questão em discussão
2. O objeto da ação e do apelo cinge-se à aferição da viabilidade da manutenção da pontuação atribuída ao apelante pela banca examinadora por ocasião da etapa de análise curricular atinente ao certame público no qual se inscrevera, sob o prisma da legalidade e da idoneidade da documentação por ele apresentada para fins de cômputo da experiência profissional e da titulação complementar, ponderados os requisitos objetivos estabelecidos pelo edital que regera o processo seletivo.
III. Razões de decidir
3. Da regulação do certame público, insculpida nas disposições editalícias que o regeram, infere-se que, para atribuição de pontuação adicional decorrente da etapa de análise curricular, ressoa imprescindível a apresentação de documentação formalmente adequada para fins de comprovação de experiências profissionais anteriores, observados os indicativos objetivos delineados pela lei interna do concurso de forma a serem asseguradas a legalidade, isonomia e impessoalidade das avaliações.
4. Divisado que a documentação apresentada pelo candidato não se conformara com os requisitos indicados na previsão editalícia para fins de mensuração objetiva da experiência profissional na etapa de valoração de títulos, porquanto incompleta e desprovida dos elementos formais indispensáveis à aferição da experiência profissional antecedente e/ou da titulação complementar, não se vislumbra violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, tornando inviável a infirmação do ato administrativo que reputara insuficiente a documentação exibida, precipuamente quando individualizados os critérios que nortearam a apuração e atribuição da nota obtida pelo concorrente.
5. Considerada a disciplina editalícia aplicável e os documentos efetivamente apresentados, não se identifica violação a direito subjetivo, porquanto patenteado que a documentação coligida para fins de participação em etapa classificatória do certame não alcançara os requisitos inexoráveis à atribuição da pontuação pretendida, haja vista a insuficiência formal dos elementos materiais evidenciados para a comprovação do estágio supervisionado e da formação complementar.
6. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, incumbindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de processo seletivo público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, ou seja, dos atos que o governaram, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento seletivo, não lhe sendo viável atuar como revisor ou integrante da banca examinadora de molde a interceder nos critérios avaliativos aplicados em compasso com a lei interna do certame.
7. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação dos requisitos técnicos exigidos para a pontuação na etapa de análise curricular, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as exigências editalícias, imiscuir-se na avaliação realizada em conformidade com os critérios previamente estipulados na norma regente do processo seletivo, sob pena de desequilíbrio do certame e de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital (CF, art. 37).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.